Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-08.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-08.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANILDES DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 826.344.751-87 (APELANTE), DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000131-08.2019.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por EVANILDES DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único
1000131-08.2019.8.11.0002),
ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido por entender comprovada a
regularidade dos valores cobrados pela apelada pela energia efetivamente consumida pela apelante nos meses de janeiro/2016 a dezembro2018, conforme consumo aferido pelo medidor instalado na residência da apelante (cf. Id. nº
105544034).

A apelante alega que a sentença deve ser anulada, já que a ré não comprovou, por meio de perícia, que os valores exorbitantes cobrados se referem ao seu verdadeiro consumo; diz que “
não houve aumento no uso médio para ter um aumento brusco em suas faturas
”, e sustentando, por fim, que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão da falha na prestação do serviço decorrente da cobrança de faturas em valores muito acima média de consumo de sua unidade consumidora.

Pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, o pleito autoral julgado procedente para determinar a revisão das faturas dos meses de janeiro/2016 a dezembro2018, em confirmada com a média de consumo da apelante e, ainda, seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
105544045
, a ENERGISA impugnou a concessão de AJG à autora, e alega, preliminarmente, que o recurso deve ser inadmitido por falta de dialeticidade; no mérito, combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A impugnação à AJG concedida à apelante deve ser rejeitada, primeiramente porque, na fase procedimental própria, a impugnante silenciou sobre a concessão, e depois porque, mesmo alegando tardiamente não ser a autora merecedora da benesse, não apresentou
comprovação de qualquer modificação da situação econômica da autora/apelante após o deferimento do benefício, feito pela decisão proferida em 28/08/2018 (cf. Id. 105544001 - pág. 3).

A única alegação da apelada é a de que a apelante não apresentou documentos comprobatórios da situação de pobreza alegada; na verdade, foram apresentados alguns documentos, e todos eles foram bem sopesados pela decisão que concedeu o benefício.

Por outro lado, deve ser rejeitado o pleito de não conhecimento do apelo à falta de dialeticidade. A apelante enfrentou a
afirmativa sentencial de que não houve comprovação da irregularidade na medição do consumo, aduzindo, em objeção sucinta, que as provas contidas nos autos são suficientes para evidenciar a abusividade nas cobranças dos valores, e que “
não houve aumento no uso médio para ter um aumento brusco em suas faturas
”,
ou seja, expôs de forma muita direta e sucinta os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada.

Em todo caso, e já apreciando o mérito recursal, admito que as teses da apelante não são convincentes e devem ser rejeitadas.

A autora/apelante narra na inicial que o seu consumo médio de energia elétrica era de 100
kWh, correspondente ao valor mensal de R$ 200,00, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de janeiro/2016, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC
nº 6/20745840
subiu para R$ 361,18, para um consumo 482 kWh, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor das
faturas dos meses subsequentes;
assim, como não houve qualquer modificação em seu cotidiano, tampouco aquisição de equipamentos elétricos que justificassem o aumento das faturas, razão pela
qual decidiu ajuizar a presente ação, para questionar o valor crescente e exorbitante das faturas, alegando erro na leitura feita no medidor de consumo (cf. Id. nº 105545495 - pág. 9).

A prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de janeiro/2016, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.

A autora/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como também demonstrou desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, a autora simplesmente dispensou a dilação probatória, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide, quando instada a
manifestar o interesse na produção de provas, contendo-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações (cf. Id. nº 105544026 - pág. 1).

É certo que a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6º, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA em sua contestação mostram a correta prestação do serviço (cf. Id.
nº 105544012),
daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a alegação de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora/apelante.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Custas pela autora/apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021